Tribunal: TJDFT
Processo: 0734012-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734012-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, FERNANDO PERES MORHY, PAULO CESAR RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, FERNANDO PERES MORHY, PAULO CESAR RIBEIRO contra decisões exaradas pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0748631-56.2023.8.07.0001, proposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. De acordo com a decisão exarada no ID 195842820 do processo de origem, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora do veículo automotor marca Volvo, modelo XC60, placa PAJ0201, de propriedade do executado FERNANDO PERES MORHY, e determinou que fosse informado o local onde o bem se encontra, para fins de remoção ao depósito público. Tendo em vista a recusa manifestada pelos executados, quanto à indicação da localização do veículo penhorado, foi imposta multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 202943449). No agravo de instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e sustentam não ser cabível a imposição, à parte executada, da obrigação de informar a localização do bem penhorado, tampouco a condenação ao pagamento de multa em virtude do descumprimento da obrigação imposta. Ressaltam, ademais, que não poderia ter sido determinada a “busca e apreensão” do veículo, uma vez que a execução não foi instruída com o título executivo original. Com base nesses argumentos, os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postulam a reforma das decisões recorridas, para que sejam afastadas a obrigação de informar a localização do veículo penhorado e a condenação ao pagamento de multa pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 63047980, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, determinando as suas intimações para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo in albis e não promoveram o recolhimento do preparo, conforme se extrai das certidões de IDs 63777094, 63980463 e 63980827. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. Os agravantes, não obstante tenham sido intimados para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceram inertes, conforme certidões exaradas nos IDs 63777094, 63980463 e 63980827. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 às 14:39:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora